Tribunal: TJSP
Processo: 2163699-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito originário que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais,

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes. Impossibilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito originário que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de custódia cautelar dos pacientes, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a eles imputado, consistente em roubo majorado, supostamente praticado em concurso de pessoas e mediante uma facada na vítima, elementos sinalizadores da periculosidade por eles apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto, observando-se não ter restado comprovado, pela documentação acostada, estarem os pacientes inseridos nos grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontram recolhidos não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.